Tribunal: STF
Processo: HC 201412
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR. COVID-19. DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO.  PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MANIFESTA ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Denival Tarcinavo Santos, advogado, em benefício de Vinícius Ribeiro da Costa, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 26.4.2021, denegou o Habeas Corpus n. 654.138/SP.
O caso
    2. Tem-se nos autos que, em 8.1.2021, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 c/c o inc. VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecente com emprego de arma de fogo), convertida a prisão em flagrante em preventiva, em 9.1.2021, pelo Juiz de Direito Adílson Vagner Ballotti, em plantão judiciário da Comarca de Jales/SP (Inquérito Policial n. 1500023-81.2021.8.26.0632). 
     
    3. Sustentando ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2009391-13.2021.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, denegado em acórdão assim ementado:
    “Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva fundamentada. Presença de indícios de autoria. Custódia necessária para a garantia da ordem pública. Apreensão de uma mochila contendo drogas e uma arma de fogo em um imóvel que estava em manutenção por ordem do paciente, o qual é reincidente por tráfico de drogas. Ordem denegada” (fl. 29, e-doc. 3). 
    4. Contra esse acórdão impetrou-se o Habeas Corpus n. 654.138/SP no Superior Tribunal de Justiça, denegado pelo Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, em 26.4.2021. 
    A decisão monocrática de não conhecimento transitou em julgado em 4.5.2021, não tendo sido interposto recurso contra esse julgado.
    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante reitera a alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.
    Assevera que “não existem, no caso em tela, elementos concretos que demonstrem ser a liberdade do Paciente um risco a Ordem Pública, a Instrução Criminal e/ou Aplicação da Lei Penal, tendo a Autoridade Coatora se utilizado de alegações vazias e genéricas para decretar a segregação cautelar da liberdade do Paciente” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Salienta que “o fundamento da preventiva baseia-se no fato de que o paciente seria reincidente específico e daí se lança a conclusão que colocaria em risco a ordem pública” (fl. 3, e-doc. 1).
    Argumenta que “o fato de ser o Paciente reincidente não faz, por si só, com que ele seja o real autor do delito. Dessa forma, o outro averiguado, Érik, afirmou ser o real autor do delito e informou que Vinícius não ‘tinha nada a ver’ com o entorpecente que foi encontrado” (fl. 4, e-doc. 1).
    Enfatiza que “o paciente tem residência fixa, e durante toda a persecução criminal tem cooperado para com o seu regular desenvolvimento, não existindo, repita-se, provas capazes de demonstrar que a liberdade do paciente seria um risco a aplicação da lei penal e/ou a ordem pública” (fl. 4, e-doc. 1). 
    Ressalta que a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça é “mais um motivo para não manter o paciente em cárcere, já que, além de fazer jus ao benefício da liberdade provisória, ainda faz jus por conta de o crime ter sido cometido sem violência ou grave ameaça a outrem, em contrariedade com a denúncia, a arma apresentada em fase inicial inquisitória delegada, estaria em tese dentro de uma mochila, fato este que o paciente desconhece e tampouco lhe foi apresentada a arma, sendo apresentada como de relação com outro acusado conforme auto de apreensão anexo” (fl. 9, e-doc. 1). 
    Estes o requerimento e os pedidos:
    “Ante o exposto, requer a concessão da presente ordem liminar de Habeas Corpus, para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao Paciente, nos termos do artigo 316 do CPP, concedendo-lhe a liberdade provisória, para que, responda ao inquérito policial, auto de prisão em flagrante ou processo penal em liberdade, e não preso.
    Caso Vossa Excelência assim não se entenda, requer se ainda a aplicação de medidas cautelares diversas nos termos dos art. 282 c/c art. 319 do CPP o qual o Paciente se compromete a cumpri-las integralmente. 
    Outrossim, seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente ao final, confirmando-se a decisão liminar” (fls. 9-10, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou o Habeas Corpus n. 654.138/SP. Não interposto recurso, essa decisão transitou em julgado em 4.5.2021.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).
    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.
    9. A prisão preventiva da paciente foi decretada pelo Juiz de Direito Adílson Vagner Ballotti, em plantão judiciário da Comarca de Jales/SP, nos seguintes termos:
    “De início, com fulcro no artigo 310, § 4º do Código de Processo Penal, e em vista do disposto no artigo 8º, caput, da Recomendação n° 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, DISPENSO a realização da audiência de custódia, em virtude da pandemia de Covid-19.
    Analisando os autos, verifico que os autuados foram presos em situação de flagrante, capitulada no artigo 302, inciso I, do Código de Processo Penal, estando formalmente em ordem a prisão, respeitado o procedimento legal e os preceitos constitucionais, razão pela qual HOMOLOGO o auto prisional.
    Nos termos do artigo 310, caput do Código de Processo Penal, após receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá, fundamentadamente, não sendo o caso de relaxamento da prisão por ilegalidade, converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do artigo 312 do Diploma Processual, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou conceder a liberdade provisória, com ou sem fiança.
    É certo que, na atual ordem constitucional, as segregações cautelares guardam consigo o apanágio da excepcionalidade. É que a sistemática constitucional governa o processo penal nas óticas do princípio da dignidade da pessoa humana e do estado de inocência.
    Dessa maneira, apenas se presentes os fundamentos e pressupostos da prisão preventiva, é que a custódia cautelar haverá de ser decretada.
    É caso de converter a prisão em flagrante em prisão preventiva.
    As penas máximas em abstrato fixadas para os crimes imputados aos acusados são superiores a 4 anos, estando, portanto, presente o requisito autorizador da prisão preventiva previsto no artigo 313, inciso I do Código de Processo Penal.
    Os elementos de informação trazidos aos autos demonstram a existência de indícios suficientes de autoria e a prova de materialidade delitiva, estando presentes, portanto, os fundamentos da prisão preventiva previstos no artigo 312, caput, do Código de Processo Penal.
    Também presentes os requisitos autorizadores da medida excepcional, notadamente a necessidade de garantia da ordem pública.
    Isto porque, além dos crime s imputados aos autuados serem de extrema gravidade, contribuem, como é de conhecimento público, de forma decisiva, para a desagregação dos laços familiares e para o aumento da criminalidade, notadamente dos delitos contra o patrimônio.
    Nesse cenário, a custódia cautelar dos autuados é medida que se impõe, não se revelando adequadas ou suficientes as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
    A reforçar tal necessidade, está ainda o fato de que o autuado Erik Leonardo Cestaro foi processado enquanto adolescente pela prática de ato infracional análogo aos crimes de associação e tráfico de drogas; e que o autuado Vinícius Ribeiro da Costa é reincidente específico, já tendo sido condenado pelo crime de tráfico de drogas.
    A imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, não se mostram adequadas e suficientes a inibir possível nova conduta delituosa por parte dos autuados, e, principalmente como garantia à futura aplicação da lei penal e garantia da ordem pública.
    Em resumo, a prisão preventiva é necessária à manutenção da ordem pública, visto que, em liberdade, os autuados poderão continuar na atividade delitiva; existe prova de crime e indícios suficientes de autoria (inclusive, há confissão de um dos autuados); os crime sem tese praticados têm pena superior a 04 (quatro) anos.
    Nesses termos, CONVERTO, a prisão em flagrante em prisão preventiva, com fundamento nos artigos 310, inciso II, e 312, ambos do Código de Processo Penal.
    Expeça-se mandado de prisão, que deverá ser remetido à unidade prisional onde os autuados se encontram presos” (fls. 67-69, e-doc.3). 
    10. O Tribunal de Justiça de São Paulo denegou o Habeas Corpus n. 2009391-13.2021.8.26.0000, mantendo a custódia cautelar do paciente. Estes os fundamentos do voto condutor do acórdão do Tribunal bandeirante:
    “In casu, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva por decisão fundamentada (fls. 16/18). 
    Com efeito, há indícios de autoria delitiva, tendo em vista a apreensão da mochila contendo porções de crack e maconha, balança de precisão e uma arma de fogo municiada no imóvel que estaria em manutenção por ordem do paciente, além de dinheiro, não se olvidando que VINICIUS é reincidente por tráfico de drogas (fls. 11/12). Ademais, ainda não foi oferecida denúncia nos autos. 
    Assim, todas essas circunstâncias recomendam cautela na pretendida liberação do paciente, de modo que, por ora, não se constata constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. (...)
    Neste contexto, as medidas cautelares alternativas não seriam suficientes e adequadas ao caso (art. 282, I e II, do CPP), bem como perde relevância a existência de predicados pessoais favoráveis. 
    Por outro lado, a efetiva responsabilidade penal de VINICIUS e se as drogas e a arma apreendidas eram de sua propriedade são questões que se referem ao mérito da ação penal e que extrapolam os estreitos limites do presente habeas corpus, que não admite o revolvimento do conjunto fático-probatório. 
    No mais, a pandemia de COVID-19 não autoriza a liberação automática de presos pelo risco de contágio, devendo ser avaliado cada caso concreto. 
    Ocorre que não há demonstração nos autos de que o paciente seja acometido de alguma enfermidade que o coloque no grupo de risco. Além disso, o sistema prisional está tomando as devidas providências para conter a propagação do coronavírus” (fls. 31-32, e-doc. 3). 
    11. Ao denegar o Habeas Corpus n. 654.138/SP, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, afastou a suposta ilegalidade na manutenção da prisão preventiva sob os seguintes fundamentos:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de VINICIUS RIBEIRO DA COSTA apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (HC n. 2009391-13.2021.8.26.0000). 
    Consta dos autos que o paciente foi preso pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, porque foi surpreendido, juntamente com o corréu, com uma mochila contendo 26 porções de crack com 221,47g (duzentos e vinte e um gramas e quarenta e sete centigramas); 1 porção de maconha com 161,93g (cento e sessenta e um gramas e noventa e três centigramas); uma balança de precisão; um revólver, calibre 32; e 7 cartuchos intactos. 
    O Tribunal de origem denegou a ordem (e-STJ fls. 27/31). 
    Daí o presente writ, no qual alega a defesa que o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação idônea, asseverando que o paciente não possui nenhuma relação com os entorpecentes encontrados e que militam em seu favor condições pessoais favoráveis.
    Invoca, ainda, a Recomendação n. 62/2020 do CNJ. 
    Requer, liminarmente e no mérito, seja revogada a segregação antecipada do paciente, ainda que mediante a substituição por medida cautelar diversa. 
    Liminar indeferida às e-STJ fls. 77/78. 
    Prestadas as informações, o Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem (e-STJ fls. 109/114). 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Consoante visto no relatório, insurge-se a defesa contra a prisão preventiva do paciente. 
    Primeiramente, verifico que a alegação de que inexistem indícios de participação do paciente no delito não pode ser examinada pelo Superior Tribunal de Justiça na presente via, por pressupor revolvimento de fatos e provas, providência vedada no âmbito do writ e do recurso ordinário que lhe faz as vezes. 
    Nesse sentido, mutatis mutandis: (…)
    Ademais, ‘não cabe, em sede habeas corpus, proceder ao exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão preventiva. Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória’ (STF, Segunda Turma, RHC n. 123.812/DF, relator Ministro Teori Zavascki, DJe de 17/10/2014). 
    Prosseguindo, o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.
    Considerando-se, ainda, que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, bem como que a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (Constituição da República, art. 5º, inciso LXI, e art. 93, inciso IX, respectivamente), há de se exigir que o decreto de prisão preventiva venha sempre concretamente motivado, não fundado em meras conjecturas. 
    A propósito do assunto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora ainda um pouco oscilante, optou pelo entendimento de que o risco à ordem pública se constataria, em regra, pela reiteração delituosa e/ou pela gravidade concreta do fato. 
    É sempre importante relembrar que ‘o juízo sobre a gravidade genérica dos delitos imputados ao réu, a existência de indícios de autoria e materialidade do crime, a credibilidade do Poder Judiciário bem como a intranquilidade social não constituem fundamentação idônea a autorizar a prisão para a garantia da ordem pública, se desvinculados de qualquer fato concreto, que não a própria conduta, em tese, delituosa’ (HC n. 48.381/MG, relator Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, DJ de 1º/8/2006, p. 470). 
    Assim, demonstrada a gravidade concreta do crime praticado, revelada, na maioria das vezes, pelos meios de execução empregados, ou a contumácia delitiva do agente, a jurisprudência desta Casa autoriza a decretação ou a manutenção da segregação cautelar, dada a afronta às regras elementares de bom convívio social. 
    Na apreciação das justificativas da custódia cautelar, ‘o mundo não pode ser colocado entre parênteses. O entendimento de que o fato criminoso em si não pode ser conhecido e valorado para a decretação ou a manutenção da prisão cautelar não é consentâneo com o próprio instituto da prisão preventiva, já que a imposição desta tem por pressuposto a presença de prova da materialidade do crime e de indícios de autoria. Assim, se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam periculosidade, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão para resguardar a ordem pública’ (STF, HC n. 105.585, relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 7/8/2012, DJe de 21/8/2012). 
    À vista desse raciocínio e dos vetores interpretativos estabelecidos, entendo serem suficientes os motivos apontados pelas instâncias de origem para fundamentar a prisão preventiva no tocante à garantia da ordem pública. 
    É que se trata da apreensão de 221,47g (duzentos e vinte e um gramas e quarenta e sete centigramas) de crack, 161,93g (cento e sessenta e um gramas e noventa e três centigramas) de maconha, balança de precisão, um revólver calibre 32 e 7 cartuchos intactos, tendo o decreto prisional invocado, expressamente, a reiteração delitiva do paciente, o qual ‘é reincidente específico, já tendo sido condenado por crime de tráfico de drogas’ (e-STJ fl. 68). 
    Mostra-se, portanto, evidente que a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública. 
    Em casos análogos, no tocante à contumácia criminosa, esta Corte assim se pronunciou: (…)
    Aliás, ‘a jurisprudência desta Corte de Justiça é firme ao asseverar que a existência de inquéritos, ações penais em curso ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar’ (RHC n. 76.929/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe de 29/11/2016). 
    Considerando a fundamentação acima expendida, reputo indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública. 
    Por fim, outra sorte não assiste ao paciente quanto ao derradeiro ponto da impetração. 
    Confira-se, no que interessa, o que consta do acórdão impugnado na parte que examinou o pedido formulado com base na Recomendação n. 62/2020 do CNJ (eSTJ fls. 30/31): 
    No mais, a pandemia de COVID-19 não autoriza a liberação automática de presos pelo risco de contágio, devendo ser avaliado cada caso concreto. 
    Ocorre que não há demonstração nos autos de que o paciente seja acometido de alguma enfermidade que o coloque no grupo de risco. Além disso, o sistema prisional está tomando as devidas providências para conter a propagação do coronavírus. 
    Como se vê, está-se diante, como dito alhures, de paciente preso cautelarmente pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes, ante a apreensão de 221,47g (duzentos e vinte e um gramas e quarenta e sete centigramas) de crack, 161,93g (cento e sessenta e um gramas e noventa e três centigramas) de maconha, balança de precisão, um revólver calibre 32 e 7 cartuchos intactos, tendo o Tribunal de origem enfatizado ‘que não há demonstração nos autos de que o paciente seja acometido de alguma enfermidade que o coloque no grupo de risco. Além disso, o sistema prisional está tomando as devidas providências para conter a propagação do coronavírus’ (e-STJ fl. 31). 
    É de relevo mencionar, por oportuno, que o Poder Público não se quedou inerte diante da situação. O Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação n. 62/2020, que adotou medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. O Ministério da Justiça e o Ministério da Saúde também publicaram a Portaria Interministerial n. 7, adotando uma série de medidas para o enfrentamento da situação emergencial. 
    A propósito do tema, pontuou com maestria o Ministro Rogerio Schietti que ‘a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal’ (HC n. 567.408/RJ, DJe de 23/3/2020). 
    E, mutatis mutandis, vejam-se os seguintes precedentes: (…)
    À vista do exposto, conheço parcialmente do habeas corpus e, nessa extensão, denego a ordem” (fls. 116-125, e-doc. 3 – grifos nossos). 
    12. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados pelas instâncias antecedentes, não se há cogitar de ilegalidade ou de teratologia. A custódia cautelar foi decretada pelo risco de reiteração delitiva, pois o paciente “é reincidente específico, já tendo sido condenado pelo crime de tráfico de drogas” (fl. 69, e-doc. 3).
    Na espécie, a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia preventiva e para a não aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Paciente preso com 4,38 gramas de crack. Reincidência. Alegação de desnecessidade da prisão, com fundamento na baixa quantidade da droga apreendida. 3. Elementos colhidos nos autos indicam que a baixa quantidade da droga está associada à baixa de estoque, e não à traficância de pequena escala. 4. Reincidência aponta para risco concreto de reiteração delitiva. 5. Agravo improvido” (HC n. 191.606 AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).
    “PRISÃO PREVENTIVA – REINCIDÊNCIA. Ante reincidência, cabível é a custódia provisória. 
    PRISÃO DOMICILIAR – INADEQUAÇÃO. Encontrando-se o acusado foragido, não havendo dados acerca da inviabilidade de tratamento adequado em estabelecimento prisional, fica afastada a conversão da prisão preventiva em domiciliar” (HC n. 189.182, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 11.1.2021). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 
    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.
    2. Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 183.063 AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8.6.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 173.042 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.10.2019). 
    13. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria da prática dos delitos imputados e dos requisitos para a prisão cautelar.
    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher as alegações do impetrante de negativa de autoria, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. (…) PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 
    II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública.
    III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. 
    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).
    14. A pandemia de coronavírus também não justifica a pretendida revogação da custódia preventiva do paciente.
    O Ministro Marco Aurélio, em decisão proferida, em 17.3.2020, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, reafirmou o Ministro não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    15. Na espécie em exame, essa questão foi submetida às instâncias antecedentes, que concluíram não ser caso de revogação da prisão preventiva do paciente, com vinte anos de idade, pois “a pandemia de COVID-19 não autoriza a liberação automática de presos pelo risco de contágio, devendo ser avaliado cada caso concreto. Ocorre que não há demonstração nos autos de que o paciente seja acometido de alguma enfermidade que o coloque no grupo de risco. Além disso, o sistema prisional está tomando as devidas providências para conter a propagação do coronavírus” (fls. 31-32, e-doc. 3).
    16. Apesar do óbice demonstrado, impeditivo do conhecimento da ação neste Supremo Tribunal, verifica-se o não cumprimento da obrigatória audiência de custódia. A obrigatoriedade da audiência de custódia foi assentada por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347:
    “AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados